Tribunal: TJDFT
Processo: 0706518-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0706518-18.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PAULO HENRIQUE FURTADO FONTINELLE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora